Tribunal: TJMT
Processo: 1007139-11.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007139-11.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA SETUVAL DE ALMEIDA - CPF: 630.361.931-20 (EMBARGANTE), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida, tampouco constituem via adequada para expressar mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Ausentes os vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1007139-11.2022.8.11.0041

EMBARGANTE: MARIA DE FÁTIMA SETUVAL DE ALMEIDA

EMBARGADO:

BANCO PAN S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
MARIA DE FÁTIMA SETUVAL DE ALMEIDA
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 285500878), que, por unanimidade, desproveu
o recurso interposto pela recorrente.

A embargante aponta, inicialmente, que o acórdão deixou de analisar sua conduta pautada pela boa-fé objetiva, evidenciada pelo depósito judicial do valor creditado sem sua autorização, nos moldes do artigo 334 do Código Civil, sem que tenha havido qualquer benefício ou utilização da quantia.

Alega, ainda, omissão quanto ao pedido liminar formulado na petição inicial, no qual pleiteou autorização judicial para quitação apenas das despesas legítimas da fatura, excluindo encargos relativos ao valor indevido, com o intuito de evitar inadimplemento e preservar sua regularidade financeira.

Defende também que não houve enfrentamento da sua condição de hipervulnerabilidade, uma vez que é idosa, aposentada por invalidez e hipossuficiente, circunstâncias que impõem a aplicação das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor e dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.

Por fim, aduz contradição entre a imputação de má-fé processual e sua conduta, pautada por diligência e transparência, com a devolução integral dos valores questionados, ausência de uso do montante depositado e requerimento judicial para pagamento apenas dos valores incontroversos.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões e contradições indicadas, com efeitos modificativos, a fim de afastar a condenação por litigância de má-fé, reconhecendo a boa-fé da parte autora. Subsidiariamente, pugna pelo prequestionamento dos artigos 6o, III, IV, VI, VIII, 14, §1o e 39, III do CDC; artigos 186 e 927 do CC; e art. 1o, III da Constituição Federal.

Contrarrazões ofertadas no Id 290065899.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL, GEOLOCALIZAÇÃO E IP – REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Comprovada a contratação de cartão de crédito consignado mediante biometria facial, geolocalização, identificação de IP e envio de documentos pessoais, não subsiste a alegação de inexistência de vínculo jurídico entre as partes, tampouco vício de consentimento.

Inexiste dano moral indenizável quando a controvérsia contratual decorre do exercício regular de direito pelo fornecedor, sem demonstração de lesão concreta à esfera íntima do consumidor.

Caracteriza litigância de má-fé a conduta da parte que altera a verdade dos fatos ao negar relação contratual validamente comprovada por documentos idôneos, inclusive biometria facial”

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões e contradições no acórdão, notadamente quanto à análise da sua conduta pautada pela boa-fé, do pedido liminar de regularização da fatura, de sua condição de hipervulnerabilidade e da incompatibilidade entre sua postura processual e a condenação por litigância de má-fé.

Entretanto, os argumentos apresentados não evidenciam vícios aptos a justificar a oposição dos aclaratórios.

Consoante o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a suprir obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão existente no julgado. Não se prestam, portanto, à rediscussão da matéria devidamente enfrentada pela Turma Julgadora.

No caso, observa-se que todos os fundamentos suscitados nos aclaratórios foram devidamente enfrentados no acórdão embargado, especialmente no tocante à regularidade da contratação, à ausência de vício de consentimento, à insuficiência de provas mínimas por parte da autora e à caracterização da má-fé processual, tendo sido expressamente analisada a compatibilidade entre a geolocalização, o IP, a biometria facial e os documentos pessoais da embargante.

A alegação de boa-fé, por sua vez, foi devidamente infirmada pela constatação de que a autora, além de receber o valor contratado, é litigante reiterada em demandas similares contra a mesma instituição financeira, circunstância reveladora de padrão comportamental processual que fragiliza sua credibilidade.

O simples inconformismo da parte com a conclusão do julgamento não constitui fundamento idôneo para acolhimento dos embargos, tampouco justifica o reexame da matéria já decidida.

Dessa forma, ausentes os requisitos legais, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA E ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, § 1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.”
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1021783-56.2022.8.11.0041, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2024)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025